Tribunal: TJSP
Processo: 1000447-50.2015.8.26.0420
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278562
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000447-50.2015.8.26.0420, da Comarca de Paranapanema, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado MAGAZINE GALUCK LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000447-50.2015.8.26.0420 -Voto no 37.049
2
COMARCA DE PARANAPANEMA
APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A (ré)
APELADA: MAGAZINE GALUCK LTDA ME (autora)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO GILVANA MASTRANDÉA DE SOUZA
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Serviços de telecomunicações
(telefonia móvel). Interrupção dos serviços, sem justa causa.
Tutela condenatória (restabelecimento dos serviços e reparação
por dano moral). Juízo de procedência. Apelo da ré.
Desprovimento.
VOTO No 37.049
RELATÓRIO
Falha na prestação de serviços de telefonia móvel
(interrupção dos serviços, sem justa causa), abordagem condenatória, juízo de
procedência (fls. 228/234), apela a ré, buscando a inversão de resultado.
Subsidiariamente, bate-se pela redução de valores.
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 260).
FUNDAMENTAÇÃO
Na linha de jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, evoluindo na interpretação do conceito de destinatário final na cadeia de
consumo, aqui, cuidando-se de consumidora com vulnerabilidade técnica e
econômica em relação à empresa fornecedora, e porque o serviço contratado e
respectivos equipamentos são apenas instrumentais, não se tratando de insumo,
que pudesse agregar valor, nos limites do objeto social da autora, apelada, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000447-50.2015.8.26.0420 -Voto no 37.049
3
hipótese admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
No mérito, diante de interrupções reiteradas de serviços
de telecomunicações (telefonia móvel), sem justa causa (ônus da prova, de que a
ré não se desincumbiu artigos 6o, VIII, e 14, § 3o, I e II, da Lei no 8.078/90), o
gesto arbitrário, afrontando direitos elementares de empresa, consumidora, obriga
contrapor com disciplina por dano moral.
Gravidade da ofensa, com injusta exposição da autora,
somente em juízo logrando obter adequada tutela de direitos, e ainda para que a
disciplina cumpra finalidade pedagógica, o arbitramento reparatório, à base de R$
15.000,00 (quinze mil reais), não avançou limites de razoabilidade.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator